Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AUTORIA DEMONSTRADA. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TENTATIVA DE UM DOS CRIMES CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. TRÊS CRIMES COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial se a conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito, preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP.
2. Tendo o procedimento de reconhecimento formal seguido os preceitos do art. 226 do CPP e não havendo qualquer vício que o macule, a referida prova deve ser considerada válida.
3. Segundo o art. 563 do CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Assim, a parte que alega cerceamento de defesa deve demonstrar o prejuízo sofrido, não bastando a mera alegação de nulidade.
4. Estando devidamente comprovada, por conjunto probatório sólido, a participação dos acusados nos fatos narrados na denúncia, não há falar em absolvição por insuficiência de provas com base no art. 386, VII, do CPP.
5. Comprovada, em relação a uma das vítimas, a grave ameaça e o dolo na tentativa de subtração de bens, bem como iniciados os atos executórios, só não tendo a inversão da posse ocorrido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tem-se como configurada a tentativa.
6. Para a incidência da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP, é prescindível a apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento, desde que demonstrado o emprego do artefato por outros meios idôneos.
7. O art. 65, III, "d", do CP prevê a confissão espontânea perante autoridade como uma das circunstâncias que “sempre atenuam a pena”. 7.1. A confissão, ainda que informal, implica na incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Precedentes desta Corte. 7.2. O Superior Tribunal de Justiça, no ato do julgamento do Recurso Especial n. 1.972.098/SC, firmou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 7.3. A partir de uma interpretação sistemática entre os precedentes desta Corte e do STJ e o próprio texto legal, conclui-se ser admitida a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP mesmo tratando-se de confissão informal – feita aos policiais no momento da prisão em flagrante –, e ainda que não tenha sido utilizada para o convencimento do julgador na condenação do acusado e apenas mencionada nos depoimentos dos agentes públicos.
8. Em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, a pena deve ser majorada conforme a quantidade de crimes cometidos, da seguinte forma: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
9. Havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo o réu reincidente e a pena aplicada superior a 8 anos, é impositiva a fixação do regime inicial fechado, conforme disposição do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP.
10. Permanecendo os motivos que a ensejaram a prisão preventiva, deve ser mantida a medida cautelar.
11. Recursos conhecidos.
12. Desprovido o recurso do primeiro apelante.
13. Recurso do segundo apelante parcialmente provido.